Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-31.2016.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-31.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FOCHI - CPF: 550.807.581-04 (APELADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), ALCEU JOSE FOCHI - CPF: 593.737.501-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou acordo
entre as partes

porém
extinguiu o processo executivo. A parte apelante requer a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação pactuada, invocando o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, em virtude de acordo parcelado, é cabível a extinção do processo executivo ou sua suspensão até a quitação integral da dívida, conforme previsto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 922 do CPC dispõe que, em casos de acordo para pagamento de dívida em execução, o processo deve ser suspenso enquanto a obrigação estiver em fase de cumprimento, sendo retomado apenas em caso de inadimplemento, e não extinto.

4.
Extinguir o processo executivo antes da quitação da dívida contraria o art. 922 do CPC, pois compromete o direito do credor de retomar a execução em caso de descumprimento do acordo.

5.
A jurisprudência confirma que a suspensão do processo até o adimplemento total da obrigação atende ao princípio da celeridade processual e à segurança jurídica, permitindo o arquivamento apenas após a quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar a suspensão do processo até a quitação integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo em execução de título extrajudicial não autoriza a extinção do processo, devendo este permanecer suspenso até o cumprimento total da obrigação pelo devedor, conforme art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, II e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL: 50012080220228240039; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046; TJMT, N.U 1001139-82.2018.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
or

KIRTON BANK S.A
.

contra a sentença
(Id. 244078730), modificada em parte pelos embargos de declaração (Id. 244078737 – fls. 1/3),
proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial

n.
1000649-31.2016.8.11.0025
, ajuizada em face de

LUIZ CARLOS FOCHI
e
ALCEU JOSÉ FOCHI
,
que
h
omologo
u
o acordo extrajudicial
entabulado pelas partes
, nos termos do art.
924, II
, do
CPC
,
e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais
(I
d
.
244078742 – fls. 1/10
)
, o
a
pelante alega, em síntese, que
“
o procedimento correto é suspender a ação até o prazo da última parcela e, após o decurso do prazo, intimar o apelante para informar se o acordo parcelado foi cumprido, e em caso positivo, aí sim o feito é extinto com base nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil
”.

Afirma que a disposição do artigo 922 do Código de Processo Civil é de suspensão do processo até que o executado cumpra a obrigação, razão pela qual os autos devem permanecer suspensos até o final do acordo, e não ser extinto, não sendo permitido ao Juízo agir com discricionariedade nesse sentido.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando a extinção do processo e determinando a sua suspensão até
a quitação integral do
acordo homologado.

Sem
contrarrazões
, uma vez que a Executada entabulou acordo sem oferecer resistência à pretensão deduzida na inicial.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (I
d
.
244253172
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
apelante
KIRTON BANK S.A.

busca a
cassação da sentença
recorrida
, para que o acordo firmado entre as partes seja homologado e o feito suspenso até
a quitação do acordo entabulado, nos termos do art. 922 do C
ódigo de Processo Civil
.

Do cotejo dos autos,
constato que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“
[
...
]
Considerando o acordo firmado para quitação do débito objeto desta ação de

execução conforme manifestação da parte exequente, a extinção do processo é medida que se

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 924,

II, e 925, do CPC.

Proceda-se à inclusão e/ou liberação da restrição de bens por meio dos sistemas

disponíveis ao juízo e/ou com as respectivas expedições de ofícios aos órgãos competentes,

caso necessário.

[
...
]
” (I
d
.

244078730
)

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos em parte, restando a sentença com o seguinte dispositivo:

“[...]
In
casu
, de fato, houve omissão sobre a penhora do imóvel oferecido em garantia

processual.

Entretanto, quanto à suspensão dos autos, vejo que os embargos ora analisados

visam, em verdade, desconstituir a sentença que extinguiu
o feito em razão do acordo

pactuado, mudança que não é possível por esta via recursal.

Todavia, ressalto que apesar da resolução de mérito homologatória, o processo

poderá ser desarquivado para imediato cumprimento da respectiva sentença, com as

garantias do crédito mantidas, não ocasionando qualquer prejuízo às partes.

Em outras palavras, se descumprido o acordo, ainda restará à parte autora a

faculdade de desarquivar o feito para início do cumprimento de sentença, nos termos do

acordo realizado em relação aos valores restantes e atualização até mesmo porque ali consta:

‘
Caso ocorra o inadimplemento de qualquer uma das parcelas que estão se obrigando os

executados e em todas as demais hipóteses previstas nos art. 333 e 1425 do Código Civil,

poderá o credor prosseguir com a execução pelo valor confessado no parágrafo segundo de
R$ 676.364,69 [...]
’
.

Ademais, o adimplemento dista em muito do presente momento (06/02/2029),

sendo inviável, com fundamento no princípio da celeridade e da economia processual, que o

feito prossiga ad
eternum
, sem que seja arquivado definitivamente.

Por outro lado, constato que houve erro material quanto à indicação dos artigos

924, II e 925 do CPC na referida sentença, razão pela qual promovo a correção de ofício.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para, nos

termos do art. 1.022 do CPC, sanar o equívoco apontado, de modo que:

1 – TORNO sem efeito o seguinte item da r. sentença:

“
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 924,

II, e 925, do CPC
.”

2 – CONSTE o seguinte item na r. sentença:

“
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a

ser parte integrante desta sentença, para que produza seus devidos efeitos jurídicos e legais,

e JULGO o processo extinto
”

De mais a mais, LAVRE-SE termo de penhora do imóvel descrito na página 4 do

acordo juntado em Id. 143095181 e, empós, expeça ofício ao Cartório de Registro de

Imóveis competente para registro da constrição na matrícula do bem
. [...]” (Id. 244078737 – fls. 1/3).

Como visto,
o
presente apelo tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial
em que as partes convenciona
ram o parcelamento da dívida de R$ 676.364,69 (seiscentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), em cinco (5)
prestações
anuais
consecutivas,
de R$ 40.554,16 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos),
com previsão de quitação para
06
/0
2
/20
29
, pugnando fosse determinada a
suspensão da ação pelo prazo de cumprimento da obrigação.

Assim,
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção do processo executivo após homologação de acordo parcelado, sem a quitação integral da dívida.

Pois bem.

D
e acordo com os mencionados artigos
313 e 922 do C
ódigo de Processo Civil:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela

convenção
das partes
;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder
1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.
(...)”

“
Art. 922.
Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
”

Ao co
ntrário do que fundamentado pelo Juízo de Primeira Instância,
o
art
igo
922
do Código de Processo Civil
trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de c
umprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo
é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento parcial, possibilitando a retomada da execução caso o dev
edor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras,
o art
igo
922
do Códex Processual
se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação
, razão pela qual
ex
tinguir a execução
contrariaria o espírito do art. 922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Nessa esteira, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garant
ido o cumprimento da obrigação.

Em casos como tais, a
jurisprudência tem reconhecido que

o correto é a suspensão do pr
ocesso até o adimplemento final, conforme se vê:

“
MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula 6 (seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
. APELO PROVIDO.” (TJ
SC.
APL: 50012080220228240039, Rel
. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira,
j.
16/03/2023,
3ª Câmara de Direito Comercial) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).
”
(
TJMT.
N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024,
DJ
e
16/03/2024)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC
.
”
(
TJMT.
N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/02/2023,
DJ
e
14/02/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a
celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo
, com fulcro no
art. 487, III,
b
, do
CPC
, mas a sua suspensão até que
a obrigação assumida seja
integralmente cumprida, já que, caso haj
a descumprimento da avença
, o curso processual
deve retomar
seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o

KIRTON BANK S.A.

para desconstituir a sentença
objurgada
, com o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito
pelo
prazo necessário ao cumprimento da obrigação
,
com fulcro no
art. 922 do CPC
, conforme convencionado pelas partes.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez
que
condicionad
os
à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024